Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-21.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DANO QUALIFICADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO JUDICIAL. ANIMUS NOCENDI CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO POLICIAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de desacato se consuma com a prática de conduta objetiva de desprestígio à Administração, dirigida a funcionário público no exercício da função ou em razão dela, sendo formal e prescindindo de resultado naturalístico.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo conjunto harmônico de provas – boletim de ocorrência, arquivos de mídia, fotografias, depoimento policial e confissão judicial –, mantém-se a condenação pelos crimes de desacato e dano qualificado.
3. O animus nocendi fica evidenciado na reiteração de chutes desferidos contra a viatura policial, sem correlação com eventual tentativa de fuga, revelando propósito de hostilidade e danos contra o patrimônio público e os agentes estatais.
4. Ausente demonstração de atuação abusiva dos policiais, não há causa excludente da ilicitude.
5. Dosimetria realizada dentro dos parâmetros legais. As atenuantes reconhecidas não permitem redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula no 231/STJ.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.